Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-06.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que indeferiu a petição inicial, ante o descumprimento da determinação de emenda à inicial, e, via de consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se o autor faz jus ao benefício da gratuidade de justiça e (ii) a validade da procuração outorgada a advogado por meio de certificado digital não emitido pela ICP-Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do autor e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tomando-se como norte a média salarial nacional e a Resolução n. 271 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.
4. Apesar da presunção de veracidade do processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil, o disposto na Medida Provisória n. 2.200-2/2001 não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10, § 2o).
5. Se verificado que a procuração outorgada ao patrono do autor foi assinada digitalmente pela plataforma oficial Gov.br, com indicação do nome completo do signatário, data e hora da subscrição (06/02/2025), considera-se válida e a autêntica a assinatura, nos termos dos arts. 105, § 1o e 411, II, do CPC e art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2021.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.